Tribunal: TJSP
Processo: 1017840-08.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Pretensão ao reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva da apelante, diante do seu direito à isenção ou imunidade tributária, ou da inexigibilidade do IPTU pela ausência de valor venal do imóvel – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – Isenção tributária – Imóvel público

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IPTU – Pretensão ao reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva da apelante, diante do seu direito à isenção ou imunidade tributária, ou da inexigibilidade do IPTU pela ausência de valor venal do imóvel – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – Isenção tributária – Imóvel público cedido pela União à Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP) que o arrendou à apelante para exploração de atividade econômica – Ocupação que não garante isenção do IPTU – Questão decidida no julgamento do RE no 601.720/RJ, submetido ao rito da repercussão geral, TEMA no 437, de 05/09/2.017, do STF – Imunidade tributária recíproca – Imunidade recíproca que não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos – Apelante que é empresa privada, arrendatária de imóvel público localizado na zona portuária de Santos, explorando atividade econômica com fins lucrativos – Questão decidida no julgamento do REsp no 594.015 TEMA no 385, de 11/10/2.018, do STJ – INEXIGIBILIDADE DO IPTU – O valor venal é um valor potencial que pode ser mensurado a qualquer imóvel, há qualquer tempo, estando eles ou não em circulação – Base de cálculo utilizada nos termos do art. 14 e 14-A da Lei Mun. no 3.750, de 20/12/1.971, que estabelece, como um dos critérios, o valor do metro quadrado de acordo com a localização do imóvel – Valor venal do imóvel que é aferível – Precedentes deste TJ/SP – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000823651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017840-08.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ELEVAÇÕES
PORTUÁRIAS S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o dr. Mateus Benites Dias OAB/SP 408383.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017840-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09971
Página 2 de 9
Voto no 09971
Apelação no 1017840-08.2019.8.26.0562
Apelante: ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S/A
Apelado: MUNICÍPIO DE SANTOS
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos
Magistrado: Dr. Márcio Kammer de Lima
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO IPTU Pretensão ao reconhecimento
da ilegitimidade de parte passiva da apelante, diante do seu direito à isenção
ou imunidade tributária, ou da inexigibilidade do IPTU pela ausência de valor
venal do imóvel Sentença de improcedência Pleito de reforma da sentença
Não cabimento ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA Isenção tributária
Imóvel público cedido pela União à Companhia Docas do Estado de São Paulo
(CODESP) que o arrendou à apelante para exploração de atividade econômica
– Ocupação que não garante isenção do IPTU
Questão decidida no
julgamento do RE no 601.720/RJ, submetido ao rito da repercussão geral,
TEMA no 437, de 05/09/2.017, do STF
Imunidade tributária recíproca

Imunidade recíproca que não se estende a empresa privada arrendatária de
imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins
lucrativos Apelante que é empresa privada, arrendatária de imóvel público
localizado na zona portuária de Santos, explorando atividade econômica com
fins lucrativos Questão decidida no julgamento do REsp no 594.015 TEMA no
385, de 11/10/2.018, do STJ INEXIGIBILIDADE DO IPTU O valor venal é
um valor potencial que pode ser mensurado a qualquer imóvel, há qualquer
tempo, estando eles ou não em circulação
Base de cálculo utilizada nos
termos do art. 14 e 14-A da Lei Mun. no 3.750, de 20/12/1.971, que
estabelece, como um dos critérios, o valor do metro quadrado de acordo com a
localização do imóvel
Valor venal do imóvel que é aferível Precedentes
deste TJ/SP Sentença mantida APELAÇÃO não provida Majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017840-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09971
Página 3 de 9
Trata-se de apelação interposta por Elevações Portuárias
S/A contra a r. sentença (fls. 193/195), proferida nos autos dos EMBARGOS À
EXECUÇÃO, opostos pela apelante em face do Município de Santos, que julgou
rejeitou os embargos à execução. Pela sucumbência, houve a condenação da
apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da execução.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 205/218), em
síntese, que o imóvel que gera a exação é de propriedade da União, sendo, portanto,
imóvel público com destinação específica a prestação de serviço público, restando-se
configurada a imunidade tributária recíproca. Sustenta que não possui a propriedade,
posse ou qualquer domínio útil sobre o imóvel, eis que apenas o utiliza para prestar
serviço público que fora contratada para executar. Sustenta que o caso em tela é
diferente dos julgados nos Recursos Especiais no 601.720/RJ e 594.015/SP, do E.
Superior Tribunal Federal, visto que a apelante é concessionária de serviço público
da União, sendo que as empresas que figuraram nos precedentes prestavam serviços
de caráter privado, ou seja, a União é titular plena do serviço prestado e também do
imóvel que o viabiliza. Afirma que, ao contrário do “leading case”, ela utiliza o bem
público tributado para a prestação de serviço público portuário de cargas, em razão
de concessão com a União Federal, sob o regime de exclusividade, sendo que não
possui fins lucrativos. Por fim, aduz que a incidência do IPTU ocorre sobre o
armazém que é utilizado para descarregamento de mercadoria para posterior
transporte, sendo utilizado como meio para a atividade-fim de um serviço público e,
portanto, não possuem valor venal. Dessa forma, ante a ausência de valor venal,
inexiste base de cálculo para a cobrança do IPTU. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fl. 230/237), alega o apelado, em síntese,
que a apelante não é concessionaria de serviço público, sendo na verdade uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017840-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09971
Página 4 de 9
empesa que visa o lucro e explora o imóvel em questão, situação já analisada pelo E.
Supremo Tribunal Federal nos Temas 385 e 437, ambos de 11/10/2.018. Sustenta
que a apelante é uma empresa privada que explora a área portuária com objetivo
eminentemente comercial. Aduz que os Municípios podem eleger as arrendatárias e
ocupantes de áreas de Porto como responsável pelo recolhimento de tributos,
conforme os artigos 39 e 128 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de
25/10/1.966). Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo efeito,
nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Consta dos autos que o apelado executa IPTU do exercício
de 2.018, referente ao imóvel localizado na Zona Portuária de Santos/SP, no valor
total de R$ 162.224,68 (cento e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e quatro
reais e sessenta e oito centavos).
Regularmente citada, a apelante opôs embargos à execução,
nos quais alega sua (i) ilegitimidade de parte passiva para ser demandada na
ação de execução fiscal, na medida em que o imóvel é de propriedade da União,
gozando, portanto, de isenção e imunidade recíproca; (ii) a inexigibilidade do
IPTU, uma vez que o imóvel não possui valor venal.
Os embargos foram rejeitados, tendo a apelante se insurgido
contra a r. sentença.
No tocante à ilegitimidade de parte passiva razão não
assiste à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017840-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09971
Página 5 de 9
Inexiste isenção tributária a ser reconhecida.
Insta consignar que a apelante é uma empresa privada,
arrendatária de imóvel público de propriedade da União, localizado na zona portuária
de Santos, cedido à Companhia Docas do Estado de São Paulo (CODESP), onde
explora atividade econômica com fins lucrativos (fl. 39 e fls. 118/137).
A cobrança de IPTU sobre bem público cedido à pessoa jurídica
de direito privado já foi considerada regular quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 601.720/RJ, submetido ao rito da repercussão geral, TEMA no 437,
de 05/09/2.017, do Supremo Tribunal Federal. “Verbis”:
IPTU BEM PÚBLICO CESSÃO PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa
jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. (Recurso Especial no 601.720;
Rel. Min. Edson Fachin; Tribunal Pleno; julgado em 19/04/2.017, publicado em
04/09/2.017).
No caso dos autos, a Companhia Docas do Estado de São Paulo
(CODESP), sociedade de economia mista, firmou contrato de cessão da área
portuária de Santos com a União e arrendou o imóvel sobre o qual recai o IPTU à
apelante, empresa privada (fls. 118/137).
Em que pese a apelante seja arrendatária e não concessionária
do imóvel, é possível a aplicação do julgado acima, uma vez que o contrato de
arrendamento envolve imóvel cedido pela União.
Isto posto, não há que se falar em isenção de IPTU.
Também não se constata imunidade tributária recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017840-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09971
Página 6 de 9
De acordo com o estabelecido no julgamento do Recurso
Especial no 594.015, TEMA no 385, de 11/10/2.018, do Superior Tribunal de Justiça,
a imunidade recíproca, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição
Federal1 não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando
seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é
constitucional a cobrança do IPTU pelo Município. “Verbis”:
IMUNIDADE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ARRENDATÁRIA DE BEM DA UNIÃO
IPTU Não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, inciso
VI, alínea “a”, da Constituição Federal a sociedade de economia mista ocupante de bem
público. (Recurso Especial no 594.015; Rel. Min. Marco Aurélio; Tribunal Pleno;
julgado em 06/04/2.017; publicado em 24/08/2.017)
Deste modo, a apelante não faz jus a imunidade recíproca,
tendo em vista ser uma empresa privada que arrendou o imóvel ora executado para
o exercício de atividade econômica lucrativa.
No mais, não merece prosperar a pretendida aplicação do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação
no 32.717/SP, de 14/05/2.019, que afastou os temas acimas transcritos, tendo em
vista que a parte passiva da exação nestes casos era a própria Companhia Docas do
Estado de São Paulo (CODESP), sociedade de economia mista que já teve a sua
imunidade tributária reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, situação diversa da
dos autos em que se tem a apelante, empresa privada, como arrendatária de imóvel
público.
Melhor sorte não socorre a apelante, quanto à inexigibilidade
1 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
VI. Instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017840-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09971
Página 7 de 9
do IPTU, em razão da ausência de valor venal do imóvel.
O valor venal do imóvel é calculado levando em conta o preço
que a unidade imobiliária alcançaria em uma operação de compra e venda simples,
de acordo com as suas características, não importando qualquer limitação ou
impedimento à sua comercialização. Tem-se, portanto, que este é um valor potencial
que pode ser mensurado a qualquer imóvel, há qualquer tempo, estando eles ou não
em circulação.
Cumpre apontar que a base de cálculo utilizada pelo apelado
está prevista nos artigos 14 e 14-A do Código Tributário Municipal de Santos (Lei
Municipal no 3.750, de 20/12/1.971), utilizando-se, como um dos critérios, o valor do
metro quadrado de acordo com a localização do imóvel. “Verbis”:
Art. 14. O imposto devido será apurado à alíquota de 1% (um por cento)
incidente sobre a base de cálculo, calculada esta de acordo com o artigo 14-A,
tendo como valor do metro quadrado de terreno o valor lançado em 2013,
acrescido do montante correspondente a 12% (doze por cento) da diferença apurada
entre esse e o valor do metro quadrado do terreno da Planta Genérica de Valores, e
tendo como valor do metro quadrado da construção, o valor lançado em 2013 acrescido
do montante correspondente a 12% (doze por cento) incidente sobre a diferença
apurada entre esse e o valor do metro quadrado da construção da Planta Genérica de
Valores. (alterado pelo art. 2o da L.C. 706 de 17/12/2010) (alterado pelo art. 4o da L.C.
785 de 17/12/2012) (alterado pelo art. 1o da L.C. 815 de 02/12/2013)
(...)
Art. 14-A. O valor venal do imóvel edificado será calculado conforme a seguinte
fórmula: (alterado pelo art. 94 da LC 1.087, de 30/12/2019) VVt = área do terreno x
valor do m2 do terreno x coeficiente de frente x coeficiente de profundidade x
coeficiente de mobilidade urbana. VVc = área construída x valor do m2 da
construção x coeficiente de depreciação x coeficiente de mobilidade urbana.
Valor Venal Imóvel (VVi) = Valor Venal terreno (VVt) + Valor Venal construção
(VVc)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017840-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09971
Página 8 de 9
Dessa forma, não há que se falar em ausência de valor venal
ou em falta de critério para o cálculo do IPTU devido.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
em julgamentos de casos análogos, contendo, inclusive, as mesmas partes e os
mesmos pedidos:
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 1) IPTU DO EXERCÍCIO DE 2015
Instalações portuárias
Imóvel utilizado por empresa arrendatária da CODESP

Incidência de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa
jurídica de direito privado Teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE no 601.720/RJ e do RE no 594.015/SP 2) Sucumbência
recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizada da causa (R$
200.912,09 em abril de 2019) majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3o, I, do
CPC) Inteligência do art. 85, § 11 do CPC. Sentença mantida Recurso improvido.
(Apelação Cível 1006791-67.2019.8.26.0562; Des. Rel. Eutálio Porto, Órgão
Julgador: 15a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 18/06/2.020; Data
da Publicação: 24/06/2.020)
Apelação Embargos à execução IPTU Exercício de 2017 Sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução
Pleito de reforma pela executada

Inadmissibilidade Lançamento sobre terreno de propriedade da União, localizado na
área portuária do Município de Santos, concedido à Cia. Docas do Estado de São Paulo
CODESP e arrendado à empresa particular
Pessoa jurídica de direito privado
arrendatária de bem da União, não se beneficia da imunidade tributária recíproca prevista
no artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal Incidência do IPTU,
conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 594.015/SP
(Tema 385) e RE 601.720/RJ (Tema 437), em sede de repetitivos Disciplina da
incidência do imposto alinhada àquela definida pela Excelsa Corte
Contrato de
arrendamento por particular de imóvel da União para fins inequivocamente de
desenvolvimento de atividade econômica Sentença mantida Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1014412-18.2019.8.26.0562; Des. Rel. Roberto Martins Souza,
Órgão Julgador: 18a Câm. de Direito Público; Data do Julgamento:
15/06/2.020; Data da Publicação: 15/06/2.020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017840-08.2019.8.26.0562 - Santos - Voto no 09971
Página 9 de 9
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02%, além dos 10% já fixados sobre o valor da
execução atualizado (Valor da execução: R$ 162.224,68, de 13/06/2.019), em
desfavor da apelante, de acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente apelação,
para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui
expostos. Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)